Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECEBIMENTO. DUPLO EFEITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. OPOSIÇÃO AO PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO PRESTAÇÃO CORRESPONDENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CRÉTIDO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.1 – Dialeticidade recursal. Violação não configurada. A fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os art. 932, inciso III, c.c o art. 1010, inciso III, do CPC não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos.2 – Apelação. Duplo efeito. A apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido postulado na ação em que se pretende a cobrança de valor determinado não consta das hipóteses reguladas pelo § 1o do art. 1.012/CPC. O recurso já se encontra com o efeito pretendido eis que recebida no duplo efeito. 3 – Cheque. Cobrança indevida. Descumprimento da obrigação correspondente. O ajuizamento da ação de cobrança, com fins a obter o pagamento dos valores estampados nos cheques, caracteriza exercício regular do direito de crédito, não há cobrança indevida. A abstração que emana do princípio da autonomia é da essência do cheque e assegura a sua circulação, restringindo o debate sobre os supostos vícios ou irregularidades do negócio apenas aos seus figurantes.4 – Exceção do contrato não cumprido. As disposições do art. 476 do C.C. não se aplicam ao caso, pois, independentemente da causa que deu origem aos cheques, estes encerram obrigação de pagamento de quantia certa, sendo inadmissível discutir a causa do débito, mormente quando ajuizada pelo beneficiário não integrante do negócio jurídico que ocasionou a emissão dos títulos.5 – Apelação conhecida e desprovida.

M